Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711796-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ROCHA RIBEIRO AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIA EDELZA ROCHA OLIVEIRA, JOSI ROCHA OLIVEIRA SANTOS, RODRIGO SANTOS GONCALVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer – Apresentação de Documentos Para Pagamento de Financiamento - Urgência Não Demonstrada – Antecipação de Tutela Indeferida Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Danos Morais. Neste Agravo de Instrumento, discute-se tão somente a obrigação dos agravados de fornecer aos agravantes os documentos necessários ao pagamento das parcelas de financiamento do imóvel transacionado entre as partes. Segundo o recorrente, a Decisão merece ser reformada pois, a despeito de terem ocorrido atrasos no pagamento das parcelas do financiamento, anteriores ao ajuizamento da ação, o débito foi integralmente quitado e não se confunde com o objeto deste recurso. O agravante reafirma que o agravado tem apresentado dificuldades quanto à apresentação de documentos, para torna-lo inadimplente. Nesse sentido, pede a concessão da tutela de urgência para impor aos Agravados o fornecimento dos boletos do referido financiamento ao Agravante Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. Importa destacar que a concessão de medida liminar é atípica, ocorrendo de maneira excepcional, apenas quando demonstrados os requisitos legais. No caso concreto, a alegação de urgência se mostra meramente genérica e, portanto, não justifica a concessão da liminar. O simples risco de retomada do imóvel pelo credor fiduciário, sem que esteja demonstrado qualquer ato concreto nesse sentido, não justifica o deferimento da liminar, sem a oitiva da parte contrária. Principalmente se considerarmos que o devedor já esteve em atraso com mais de vinte parcelas sem que isso tenha, de fato, levado à perda do imóvel. Vale dizer, as alegações sobre o risco de dano grave ou ao resultado útil do processo são meramente abstratas. Não há, nas razões do recurso, apontamentos sobre efeitos negativos e concretos ou qualquer espécie de prejuízo substancial, capazes de justificar a concessão da medida excepcional. Com efeito, a relação entre as partes merece melhores esclarecimentos e análise probatória. No entanto, tal discussão poderá ser feita com mais cautela, após a oitiva da parte contrária, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado, para Contrarrazões. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator